Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando, para a sua configuração, que se comprove a participação de menor de 18 (dezoito) anos no crime, na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva corrupção do jovem. Nesse sentido, a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
3. Demonstrado que o latrocínio foi praticado em companhia de adolescente e uma vez que sua menoridade se encontra devidamente comprovada nos autos, tendo ele nascido em 14-março-2008, portanto com 13 (treze) anos à data do fato, não há falar em absolvição quanto ao crime do artigo 244-B, §2o, da Lei 8.069/90.
4. De ofício, afastado o segredo de justiça, e, no mérito, recurso desprovido.